Tribunal: TJDFT
Processo: 0730755-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela autora de ação obrigacional contra decisão da MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama/DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os descontos em seu benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado. A agravante alegou ausência de informação adequada sobre a contratação e sustentou já ter quitado o débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, para determinar a suspensão dos descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito alegado não se configura quando os documentos anexados demonstram a ciência da parte agravante quanto à natureza do contrato celebrado, bem como a existência de autorização expressa para os descontos.
4. A modalidade contratual de cartão de crédito consignado implica amortização por meio de descontos mensais com valores variáveis, não havendo exigência de número fixo de parcelas.
5. A jurisprudência da Corte reconhece que a apuração de supostos vícios contratuais desafia dilação probatória, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento.
6. A urgência necessária à medida liminar não se evidencia quando os descontos vêm sendo realizados regularmente a pactuação no ano de 2020, sem que a parte tenha comprovado risco atual à sua subsistência ou fato superveniente relevante. 6.1. Não havendo demonstração de vício de vontade ou desconhecimento do contrato, presume-se válida a manifestação da vontade expressa na adesão contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A existência de contrato regularmente firmado com autorização expressa para desconto em benefício afasta a plausibilidade do direito invocado.
3. A ausência de contemporaneidade da urgência e a necessidade de instrução probatória impedem a concessão de tutela de urgência em sede recursal.